Tribunal: CARF
Processo: 13794.000196/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000196/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.993 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ROSARIA RIBEIRO GERVASIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 13-37.371 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fl. 38 e segs).
“Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada
a notificação de lançamento, de fls. 05/07, relativa ao exercício 2007/ano-calendário
2006, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 2.504,88 (fl. 05).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 06, foi apurada Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 11.448,54, da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão.
Às fls. 06 e 07 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e 02,
juntamente com os documentos de fls. 03 e 08/12, alegando, em síntese, ser isenta do
IRPF a partir de 28/11/2006, conforme documentos em anexo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000196/2008-51
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000196/2008-51

À fl. 03 consta o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
como indeferido.
À fl. 24 consta o Despacho DRJ/RJ2/Secoj n° 03958/2009 em que, como
resposta, a contribuinte ingressou com os documentos às fls. 26/28.”
Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o
artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei no 11.052, de
29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
(...)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há
dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que a impugnante anexou os documentos
emitidos pela Previdência Social – Instituto Nacional do Seguro Social, de fls. 08 e 10,
em que, a despeito do diagnóstico ali contido, não consta o CRM na assinatura, não
sendo possível concluir ter sido assinado por médico, deixando, assim, de suprir a
exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a legislação de regência acima
transcrita.
Cabe ressaltar que a interessada foi, posteriormente à entrega da impugnação,
intimada a apresentar laudo pericial oficial, de acordo com a fl. 24 e, mesmo assim,
não logrou fazê-lo.
Logo, não há como considerar a contribuinte portadora de moléstia grave no
ano-calendário 2006.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo com o
estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional),
a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre
observar ser a contribuinte aposentada da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, conforme os Comprovantes de Pagamento dos meses de novembro e
dezembro de 2006, de fl. 11.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em
tela. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 47 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000196/2008-51

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos, no valor de R$ 11.448,54, os quais o recorrente alega serem
isentos do IR por se tratarem de proventos de aposentadoria e por ele ser, nos meses de
novembro e dezembro de 2006, portador de moléstia grave.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou comprovada, nos termos da lei, a condição alegada pelo contribuinte de ser
portador de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda. Não há questionamentos
da instância de piso quanto aos rendimentos em questão se tratarem de proventos de
aposentadoria.
Da documentação acostada aos autos tem-se que de fato o recorrente comprovou a
alegada condição de portador de moléstia grave, na forma da lei.
A “Declaração” de fl. 12, emitida em 30/08/2007 pela Gerência Executiva do
INSS no Rio de Janeiro – Centro, Serviço de Gerenciamento de Benefício por Incapacidade, é
clara ao atestar que o interessado era portador de doença isentiva do IR sobre proventos de
aposentadoria a partir de 28/11/2006. O fato, alegado pela DRJ, de não constar no citado
documento o CRM e a assinatura do médico responsável, não o invalida como hábil a comprovar
o alegado, uma vez que emitido por setor competente de uma autarquia federal a partir da análise
dos laudos e exames médicos constantes do processo.
Assim sendo, por ser à época dos fatos portador de moléstia grave e por serem os
rendimentos de proventos de aposentadoria, faz o recorrente jus à isenção pleiteada, devendo
então ser afastada a infração lançada de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Original